Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-69.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PENA PECUNIÁRIA. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal que o réu conduzia veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais.
3. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após edição da Lei no 12.760/2012, a constatação de embriaguez passou a ser admitida por todos os meios de prova admitidos em direito.
4. Fixado o dia-multa em patamar superior ao mínimo legal sem qualquer fundamentação, impõe-se a redução para o valor mínimo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306, da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante), à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, e 11 (onze) dias-multa, reduzir o valor unitário do dia-multa ao mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.